Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de andado de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica, observada a proteção legal estabelecida no CPC 833, V, caso se trate de microempresa ou de pequeno porte.